Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-38.2023.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001109-38.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALMERINDA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 203.699.561-68 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001109-38.2023.8.11.0036.

APELANTE:
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃ
O DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA

–
SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES NA CONTA
–
PER
ÍCIA
CONTÁBIL
IMPRESCINDÍVEL
–
SENTENÇA ANULADA

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se
de
feito em
que apura
supostos saques indevidos e/ou

má gestão de b
enefício
do fundo PASEP
, é imprescindível a realização de
perícia técnica contábil para elucidar a questão, uma vez que demanda a realização de cálculos complexos para apurar a existência ou não de saldo r
emanescente vinculado
ao beneficiário
.

R E L A T Ó R I O

­ApELAÇÃO CÍVEL n. 1001109-38.2023.8.11.0036.

APELANTE:
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais de nº 1001109-38.2023.8.11.0036, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida (Id. 246384187).

Em suas razões de Id. 246384201, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, com a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, sustenta a falha na prestação do serviço pela parte apelada.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 246384218, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara.

A pretensão formulada
nestes autos
está direcionada aos atos praticados pela
Instituição Financeira
apelada
, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.

Com efeito, o
Juízo
a quo

consignou que o ônus de demonstrar que persistiu eventual diferença mesmo após a ocorrência de tais pagamentos seria da parte autora, ora
Apelante
, a qual não
teria
comprov
ado
suas alegações.

Na espécie
, verifica-se que a
A
pelante acostou aos autos,
cálculos
elaborado
s
de forma unilateral, a fim de comprovar que os valores lançados
em seu nome
teriam sido subtraídos de sua conta PASEP.

Todavia, embora a alegação da autora de que acostou documentos que demonstrariam que
o
apelado teria subtraído valores de sua conta vinculada ao PASEP,
verifica-se
que faltam elementos técnicos para se chegar à
verdade real dos fatos
.

Destarte, o art. 370,
caput
, do CPC
, dispõe que é dever do magistrado determinar a produção das provas necessárias à resolução do feito,
nos seguintes termos
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Nessa esteira
, tem-se que a apuração da quantia vinculada à conta do PASEP
se mostra
imprescindível
, uma vez que demanda cálculos complexos a fim de verificar o valor devido, conforme o longo período indicado, as movimentações financeiras, créditos, atualizações e incidência de juros no período pleiteado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – PASEP – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES NA CONTA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - PROVACOMPLEXA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se essencial a perícia técnica contábil para elucidar a questão tratada nos autos, uma vez que demanda a realização de cálculos complexos para apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao PASEP.”

(N.U 1000488-87.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)
– grifo nosso.

Com ta
is considerações, concluo que o julgamento antecipado da lide
fundamentad
o
na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial representa, no presente caso, verdadeira negativa de jurisdição, especialmente quando impede a produção de provas necessárias à elucidação da questão controversa, de modo que o recurso deve ser provido para anular a sentença e determinar reabertura da instrução probatória.

Dispositivo.

Diante d
o exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO
para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de
origem para a regular instrução do feito, com a realização de prova pericial contábil.

Inaplicável o art.85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista a anulação da sentença para que seja realizada a prova pericial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024